Tribunal: TCU
Processo: 015.517/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no Processo Acórdão 2.782/2018-7-TCU-Plenário e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer SeinfraUrb: 1. Processo TC- Processo 015.517/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (16.888.315/0001-57) 1.2. Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.